Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão/Contradição. Correção monetária. Taxa SELIC. Anatocismo. Vícios não verificados. Resolução no 303/2019 do CNJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a exigibilidade do título executivo e determinou a expedição de requisições de pagamento.
2. A parte embargante sustenta omissões e contradições quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação por coisa julgada inconstitucional, à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado e à constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no julgado.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a prejudicialidade externa, destacando que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, e que não houve concessão de tutela provisória.
5. A tese de inexigibilidade da obrigação foi afastada, pois o título executivo decorre de reajuste específico previsto em lei distrital, distinto da revisão geral anual tratada no Tema 864 do STF, estando acobertado pela coisa julgada material.
6. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, por se tratar de substituição dos critérios de correção monetária e juros moratórios.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, regulamenta a aplicação da EC no 113/2021 e não apresenta vício de inconstitucionalidade, conforme precedentes do TJDFT.
8. O prequestionamento foi considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
9. A mera intenção de rediscutir o julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.